Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O pedido formulado na inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação. A sentença afastou o direito à diferença salarial relativa ao abono de permanência. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado. Alega que sua aposentadoria foi homologada em setembro/2016 e somente veio a receber o pagamento do abono de permanência a que fazia jus em outubro do mesmo ano. Assevera que o próprio Distrito Federal deu efeito retroativo ao abono de permanência para mês anterior à concessão da sua aposentadoria, a saber, junho/2016, razão pela qual tem direito ao cômputo dessa verba no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

3. O fato de a parte recorrida ter reconhecido o direito à percepção do abono permanência após a aposentadoria não desconfigura a sua característica - que é o benefício em pecúnia, equivalente ao valor descontado no Plano de Seguridade Social - PSS, a ser concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade. Precedentes: (Acórdão 1274694, 07062266220208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia da autora. Mantida nos demais termos. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).